Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707829-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, às IDs 23228736, 23228753 e 23445042, admitiu o recurso especial manejado pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, e inadmitiu o especial e o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 26979714), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pelo recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o exame de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014